Tribunal: TJSP
Processo: 3002060-84.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA ASSEGURAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, BEM COMO PARA OBSTAR A INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O entendimento dominante desta Câmara, que ora adota-se em homenagem à colegialidade, é o de que o seguro-garantia não impede a inclusão do débito no CADIN, nem a efetivação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA ASSEGURAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, BEM COMO PARA OBSTAR A INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O entendimento dominante desta Câmara, que ora adota-se em homenagem à colegialidade, é o de que o seguro-garantia não impede a inclusão do débito no CADIN, nem a efetivação do protesto. Recurso provido.